Tribunal: TJBA
Processo: 8045798-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045798-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como MARIO SERGIO CARNEIRO QUEIROZ

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES

AGRAVADO: ODEJANE LIMA FRANCO

Advogado(s)
:
ODEJANE LIMA FRANCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça em ação monitória. 2 - O agravante alega hipossuficiência por estar desempregado, sustentando que sua atuação como inventariante é burocrática e que o uso de veículos em nome da genitora não reflete patrimônio próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se os sinais exteriores de riqueza e a gestão de patrimônio familiar são suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência e manter o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa (iuris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2º). 5 - O envolvimento em negócio jurídico de vulto (cheque de R$ 200.000,00) e a gestão de patrimônio familiar com imóveis locados indicam fluxo financeiro incompatível com o estado de penúria alegado. 6 - A utilização de veículos de elevado valor comercial registrados em nome de terceiro, cujos encargos (multas, seguros e pedágios) estão vinculados ao agravante, caracteriza sinais exteriores de riqueza e indícios de blindagem patrimonial. 7 - O indeferimento da benesse não configura cerceamento de defesa ou ofensa à inafastabilidade da jurisdição, mas observância ao dever estatal de prestar assistência jurídica apenas aos que efetivamente comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO
n. 8045798-56.2025.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MARIO SERGIO CARNEIRO QUEIROZ
e parte Agravada
ODEJANE LIMA FRANCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
a Relatora,
para não conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça, mantendo-se a exigibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais.